Tribunal: TJDFT
Processo: 0789311-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0789311-04.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEOVA SOARES DOS SANTOS APELADO: TERRATETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se o apelante a se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, que foi deduzida no parecer da 9a Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (ID 75387060), na condição de fiscal da ordem jurídica. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora